Tribunal: TJPA
Processo: 0801617-82.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801617-82.2021.8.14.0123

APELANTE: LUCIANA GOMES DE ALENCAR, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801617-82.2021.8.14.0123

ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

APELANTE: LUCIANA GOMES DE ALENCAR

DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: THIAGO CABRAL ARRUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando a parte ré à obrigação de apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente da decretação da revelia e do indeferimento de prova pericial. No mérito, sustentou a nulidade do auto de infração por falta de descrição suficiente do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação no prazo legal, por questões internas da Defensoria Pública, não configura nulidade processual quando a citação foi regular, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela decretação da revelia;

4. Tampouco há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o acervo documental é suficiente para a análise do mérito e o órgão julgador considera desnecessária a produção de perícia, nos termos do art. 355, I, do CPC;

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, configurando-se o dever de reparar o dano decorrente de desmatamento ilegal, restando comprovado o nexo causal por meio de relatório de fiscalização e auto de infração válidos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Restando comprovado o desmatamento ilegal, impõe-se o dever de reparar o dano ambiental.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIANA GOMES DE ALENCAR, objetivando a reforma da sentença (Id. 30707532) proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando a ré a apresentar, no prazo de 60 dias, Projeto de Recuperação de Área Degradada elaborado por profissional habilitado e submetido à aprovação do órgão ambiental competente, bem como suspender quaisquer atividades econômicas na área degradada até sua regularização.

Nas razões recursais (Id. 30707533), a apelante arguiu, preliminarmente, a ocorrência de nulidade, ante a ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública para contestação, com a consequente decretação da revelia, bem como pelo indeferimento de produção de prova pericial. No mérito, sustentou a nulidade do auto de infração, em razão da ausência de descrição do fato e da inexistência de comprovação da extensão do dano. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 30707538).

O representante do Ministério Público no segundo grau, em manifestação (Id. 34391039), deixou de opinar sobre o mérito, visto que figura como parte nos autos.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINARES DE NULIDADE.

Constato que a ré foi citada em 04/07/2024 (Id. 30707525) e, em 15/08/2024 o Defensor Público Pablo de Souza Melo peticionou nos autos (Id. 30707526) informando que atendeu a assistida no dia 13/08/2024, após seu retorno das férias, requerendo a restituição do prazo para contestação.

Em 01/09/2024, foi prolatada decisão decretando a revelia (Id. 30707528).

Não se configura a nulidade processual, visto que houve regular citação da ré e a eventual demora no atendimento pela Defensoria Pública em razão de férias do defensor lotado na comarca não se mostra apta, por si só, a justificar a dilação do prazo legal.

Quanto ao pedido de produção de prova pericial, a sentença fundamentou o indeferimento nos termos seguintes: “
No presente caso, é possível constatar que não há, por hora, controvérsia técnica que justifique a realização de perícia, pois os documentos apresentados são suficientes para a análise do caso
” (Id. 30707531, p. 3).

O art. 355, I do CPC autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de outras provas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 30707499), o Ministério Público alegou que a ré desmatou, sem licença do órgão ambiental, área de 11,674 hectares de floresta nativa em imóvel na zona rural de Novo Repartimento.

As alegações são comprovadas por meio do relatório de fiscalização de Id. 30707502, p. 9, que originou o auto de infração de Id. 30707502, p. 11.

Não se verifica a nulidade formal do auto de infração, visto que descreveu especificamente a conduta (“
Destruir 11,674 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem licença da autoridade ambiental competente
”), bem como indicou os dispositivos legais aplicáveis.

Desse modo, as informações constantes dos autos são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o dano ambiental, implicando o dever de reparar.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026